Tribunal: TJES
Processo: 5001579-12.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-12.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BOSCO PEREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação hospitalar da autora, condenando solidariamente o Município e o Estado na obrigação e, o primeiro, ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, especificamente se o Município, embora solidariamente responsável pela prestação de saúde, deve ser isentado de tal condenação sob a alegação de que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes da federação em demandas de saúde é solidária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Embora o cumprimento da obrigação deva ser direcionado, preferencialmente, ao ente com competência administrativa para a prestação específica, a responsabilidade conjunta justifica a permanência do Município no polo passivo.

4. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A conduta processual do Município, ao arguir sua ilegitimidade passiva requerer a extinção do processo em relação a si, configura resistência à pretensão autoral, justificando sua condenação ao pagamento da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a Defensoria integra, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A alegação de ilegitimidade passiva pelo ente municipal em demanda de saúde configura resistência à pretensão autoral, o que atrai sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a responsabilidade pela prestação de saúde seja solidária entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, DJe 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso e, quanto a este dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (ID 15374955), esta interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 15374941) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO BOSCO PEREIRA (representado pela Defensoria Pública Estadual), julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao ente estatal, e subsidiariamente ao Município de Marataízes, que viabilizem a internação compulsória da terceira Ré, Joziane Lima Pereira, às expensas dos entes públicos , e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do FADEPES.

Irresignado, o apelante (Estado do Espírito Santo) sustenta, em síntese, exclusivamente o descabimento de sua condenação em honorários, ao argumento de que: (i) a imposição da sucumbência viola o Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC), pois o ente estatal não deu causa à demanda; (ii) a ausência de causalidade resta evidenciada pelo fato, admitido na própria petição inicial , de que não houve prévio requerimento administrativo para a internação; e (iii) o Estado não ofereceu resistência judicial ao mérito da pretensão, limitando-se, em sua contestação (ID 15374571), a arguir matérias processuais (impugnação ao valor da causa), anuindo expressamente com o pedido de internação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001579-12.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO BOSCO PEREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (ID 15374955), esta interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 15374941) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO BOSCO PEREIRA (representado pela Defensoria Pública Estadual), julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao ente estatal, e subsidiariamente ao Município de Marataízes, que viabilizem a internação compulsória da terceira Ré, Joziane Lima Pereira, às expensas dos entes públicos , e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do FADEPES.

Irresignado, o apelante (Estado do Espírito Santo) sustenta, em síntese, exclusivamente o descabimento de sua condenação em honorários, ao argumento de que: (i) a imposição da sucumbência viola o Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC), pois o ente estatal não deu causa à demanda; (ii) a ausência de causalidade resta evidenciada pelo fato, admitido na própria petição inicial , de que não houve prévio requerimento administrativo para a internação; e (iii) o Estado não ofereceu resistência judicial ao mérito da pretensão, limitando-se, em sua contestação (ID 15374571), a arguir matérias processuais (impugnação ao valor da causa), anuindo expressamente com o pedido de internação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre
o dever constitucional do Estado (
lato sensu
) em prover os meios necessários à garantia do direito à saúde, especificamente quanto à necessidade de internação psiquiátrica compulsória de paciente que, em razão de seu diagnóstico, apresenta riscos a si e a terceiros.

Segundo se depreende dos autos, o pedido inicial veio robustamente instruído com o Laudo Médico datado de 31/03/2025 (ID 15374561), subscrito pela Drª Suellen França Jacques (CRM-ES 15173). O referido documento atesta, de forma inequívoca, que a paciente Joziane Lima Pereira, 45 anos, é portadora de "transtorno psiquiátrico de forma moderada a grave, portando cid 10: f20.0" (Esquizofrenia).

Ademais, o
laudo é categórico ao descrever o quadro fático que justifica a medida extrema: a paciente apresenta "comportamento agressivo, irritabilidade fácil, desafiador de difícil controle". Ademais, seu pai, o Autor João Bosco Pereira, com 70 anos de idade, figura como principal cuidador, mas "refere não estar conseguindo cuidar devido agressividade da mesma". Diante disso, a profissional de saúde solicita, com "urgência", a internação da paciente "em clínica especializada em tratamento de transtorno psiquiátrico".

Com efeito, o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos uma responsabilidade solidária pela prestação dos serviços necessários. No caso, a necessidade e a urgência da internação, como única medida terapêutica viável para estabilização do quadro agudo e resguardo da integridade física da paciente e de seus familiares, restaram inequivocamente comprovadas pelo laudo médico, não tendo sido, ademais, objeto de resistência pelos entes públicos demandados

Neste contexto
, a manutenção da sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer é medida que se impõe,
porquanto a situação
sub examine
demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

De igual modo
, cumpre assinalar o acerto do magistrado sentenciante (ID 15374941) ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178),
pois, a despeito de reconhecer
a responsabilidade solidária dos entes, a autoridade judicial direcionou o cumprimento primário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, e apenas subsidiariamente ao Município de Marataízes, observando, assim, os "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização" e as "regras de repartição de competências", o que não merece reparo.

No que concerne à pretensão deduzida por meio do recurso voluntário do Estado do Espírito Santo, entendo assistir razão ao referido ente público.

Conforme brevemente delineado, a
controvérsia recursal se concentra na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.”. (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral,
limitando-se, em sede de contestação, a postular a adequação do valor da causa, postulação esta que não se confunde com resistência de mérito da pretensão autoral apta a atrair a sucumbência.

Como o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e não se opôs ao pedido
substancial
, não é possível impor a ele o ônus de arcar com os honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 19/12/2024)

Por tais razões, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e,
quanto a este último,
dou-lhe provimento, para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.